Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9.099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APONTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que proveu parcialmente o Recurso Inominado, excluiu a condenação em danos morais e manteve a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 3.608,43 (três mil, seiscentos e oito reais e quarenta e três centavos).

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição e omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve impugnação do alegado, em contestação, quanto à prestação de assistência material. Destacou que a assistência não foi completa, uma vez que teve que arcar com nova passagem, o que demonstra a ocorrência de dano moral. Pontuou que houve omissão na análise dos demais fatos, bem como utilização, na r. sentença, de acórdão desta Turma, o que demonstra a contradição em relação a outros julgados.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Conforme item 8 do acórdão embargado, o próprio recorrente informou que lhe foi oferecida a possibilidade de realocação em outro voo. Ademais, no item 9 há o esclarecimento quanto ao não cabimento de dano moral, já que, embora tenha havido aborrecimento, não houve demonstração de que o ocorrido tenha atingido a personalidade e a própria subsistência e dignidade do autor.

6. Destaque-se que o tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.